Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731302-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS EMBARGADO: AROLDO SALUSTIANO PEREIRA Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra a decisão desta Relatoria que suspendeu o julgamento do recurso de apelação interposto pelo embargado (ID no 26818501). 2. Nas razões de ID no 27030408, as embargantes sustentam, em suma, que a decisão é contraditória, uma vez que a demanda não se enquadra na discussão contida no Tema 1016 do STJ. Defende que a ação trata da legalidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato firmado entre as partes enquanto que o referido Tema versa sobre a validade do reajuste por faixa etária nos planos de saúde coletivos. 3. Defendem que não há justificativa para a suspensão do feito. 4. Pedem o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeito modificativo para que o processo prossiga. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 27270078). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 10. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 11. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o seu resultado. 12. Pela idade, o embargado encontra-se na última faixa etária de reajuste dos planos de saúde coletivos (71 anos) e sua insurgência diz respeito à alegada abusividade e exorbitância dos índices aplicados anualmente. Há nítida correlação com o Tema 1016 do STJ, que trata da “Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária” e do “ônus da prova da base atuarial do reajuste”. 13. Vale destacar que a cláusula 17 do contrato firmado entre as partes dispõe sobre o reajuste por faixa etária e há extrato de cálculo de reajuste, mas não cálculo atuarial. 14. A decisão foi clara, fundamentada e objetiva ao concluir pela suspensão do julgamento até que se julguem os Recursos Especiais no 1.716.113/DF; no 1.721.776/SP; no 1.723.727/SP; no 1.728.839/SP; no 1.726.285/SP; no 1.715.798/RS e no 1.873.377/SP, sob a sistemática dos repetitivos. 15. A decisão considerou de forma adequada o contexto fático-jurídico e não carece de retificação. O intuito das embargantes é rediscutir questão devidamente apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp no 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 16. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 17. Conheço e rejeito os embargos de declaração. Confirmo a decisão que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1016 pelo STJ. 18. Aguardem os autos na Secretaria da Turma. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO